Tribunal: TJDFT
Processo: 0700534-54.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NO BOJO DA APELAÇÃO. PETIÇÃO EM APARTADO. NÃO CONHECIMENTO. CIRURGIA REPARADORA. PÓS-BARIÁTRICA. PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. TEMA 1069 DO STJ. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que condenou a operadora do plano de saúde a custear cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica e ao pagamento de danos morais à beneficiária. A recorrente alegou cerceamento de defesa e natureza estética do procedimento, defendendo a exclusão de cobertura com base em cláusulas contratuais e Resolução Normativa da ANS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se, preliminarmente, se a sentença impugnada deve ser desconstituída, em razão do cerceamento de defesa. Examina-se a possibilidade de obrigar a operadora do plano de saúde a custear os procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica sem a produção da prova pericial requerida pela ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No julgamento do Tema 1.069, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “(i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.”
4. No caso, o Juízo a quo proferiu sentença sem analisar previamente a produção da prova pericial requerido pela operadora do plano de saúde, esta que suscitou dúvidas acerca da natureza meramente estética dos procedimentos pós-bariátrica requerida pela autora.
5. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias à instrução processual e indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide (artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil – CPC); todavia, deve apreciar pedido de produção da prova pericial requerido pela ré, notadamente quando o colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu tal possibilidade no julgamento do Recurso Especial no 1870834/SP (Tema 1069).
IV. DISPOSITIVO.
6. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Recurso provido para desconstituir a sentença e determinar a produção da prova pericial. Mantida a tutela de urgência concedida na origem.